Tribunal: TJBA
Processo: 8003300-08.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003300-08.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ELIZEU MOREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RÉU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. ART. 316 DO CPP. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de ELIZEU MOREIRA DA SILVA contra ato do Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que manteve sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal nº 8012272-82.2024.8.05.0146, na qual responde pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, ausência de reavaliação da custódia nos termos do art. 316 do CPP, condições pessoais favoráveis e supostas ameaças no sistema prisional, requerendo a revogação da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na formação da culpa apto a caracterizar constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, implica revogação automática da custódia; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e alegações de ameaças no cárcere justificam a soltura do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR A fuga do distrito da culpa por mais de três anos constitui elemento relevante para afastar a alegação de excesso de prazo, pois o próprio paciente contribui para a dilação processual ao permanecer foragido até sua captura em 05/09/2024, em outro Estado da Federação. A tramitação processual, após a prisão, revela regularidade, com recebimento da denúncia em 26/09/2024, manutenção fundamentada da preventiva, citação por carta precatória, apresentação de resposta à acusação, desmembramento do feito e realização parcial da audiência de instrução, inexistindo desídia do Juízo. A complexidade inerente às ações penais de competência do Tribunal do Júri, aliada à necessidade de expedição de cartas precatórias e diligências para localização de testemunhas, justifica a flexibilização dos prazos, à luz do princípio da razoabilidade. A inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta revogação automática da custódia, impondo-se apenas a provocação do juízo competente para reexaminar a legalidade e a atualidade dos fundamentos, conforme entendimento do STF na ADI 6581. A decisão que recebeu a denúncia manteve a prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi (meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), e no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, especialmente diante do histórico de evasão do paciente. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Alegações de ameaças no sistema prisional não constituem fundamento idôneo para revogação da preventiva em habeas corpus, devendo ser encaminhadas às autoridades competentes para adoção de providências administrativas e de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A fuga prolongada do distrito da culpa afasta a alegação de excesso de prazo na formação da culpa quando o próprio réu contribui para a demora processual e não há desídia judicial. 2. A inobservância do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta a revogação automática da prisão preventiva, impondo apenas a reavaliação pelo juízo competente. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, arts. 312, 313, 315 e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 09.03.2022; STJ, AgRg no HC 916.160/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 13.08.2024; TJPE, HC nº 0043958-17.2024.8.17.9000, Rel. Des. Honório Gomes do Rego Filho, 1ª Câmara Criminal, j. 28.08.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8003300-08.2026.8.05.0000, da Comarca de Juazeiro/BA, tendo como Impetrante o Advogado RAFLE PRATTS SARMENTO SALUME e como Paciente CARLOS ROBERT DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR a ordem almejada, pelas razões dispostas no voto.